Tribunal: TJDFT
Processo: 0738840-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Processo : 0738840-37.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão (id. 108409655 dos autos originários n. 0702193-31.2021.8.07.0004) proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu penhora de percentual da remuneração percebida pelo executado, aqui agravado. O agravante alega ser possível a mitigação da impenhorabilidade salarial, tal como vem admitindo a jurisprudência do STJ, a fim de autorizar a penhora de parcela de verba salarial do devedor, desde que não comprometa a subsistência do devedor. Informa que o agravado é servidor público federal da ABIN e aufere rendimentos mensais superiores a R$ 12.000,00, de maneira que a penhora de 30% de sua remuneração líquida não representará risco à sobrevivência. Pede a concessão da tutela de urgência recursal e, no mérito, a reforma da decisão atacada, para deferir a penhora de 30% dos vencimentos do agravado. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor, na esteira do que sinaliza reiterados julgados recentes da Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Nada obstante a possibilidade da penhora de parcela da remuneração percebida pelo agravado, necessária a oitiva prévia em homenagem ao contraditório. Por fim, pendendo o contraditório e exame pelo Colegiado, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar de constrição das verbas salariais junto ao órgão empregador, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do CPC. De outro lado, não há perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pela simples suspensão do processo, haja vista a possibilidade até mesmo de desarquivamento para a retomada do curso da execução a qualquer tempo, nos termos do art. art. 921, § 3o, do CPC, bem assim a viabilidade de efetivação da medida constritiva, caso, ao final, seja dado provimento ao recurso. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Oportunamente, tornem à conclusão da eminente Relatora sorteada, Desa. Maria Ivatônia. Brasília – DF, 13 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator eventual